Tribunal: TJSP
Processo: 1000325-36.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – ANTECIPAÇÃO DO VÔO DE RETORNO SEM PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ - RECONHECIMENTO - DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTS. 14 E 34 DO CDC – DANO MATERIAL - VALOR DA PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA - NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 42, DO CDC - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO – R$

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – ANTECIPAÇÃO DO VÔO DE RETORNO SEM PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ - RECONHECIMENTO - DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTS. 14 E 34 DO CDC – DANO MATERIAL - VALOR DA PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA - NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 42, DO CDC - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO – R$ 5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Respondem os prestadores de serviço, independentemente de culpa, e solidariamente, pela reparação dos danos causados pela abusiva falha na prestação de serviços e pela consequente frustração da expectativa do contratante;
II- Alteração do horário do vôo sem prévia comunicação, ensejando a perda do embarque, necessitando o autor adquirir nova passagem, com destino distinto do originalmente contratado;
III- Inexistência de assistência ou acomodação do autor, que permaneceu horas aguardando novo embarque;
IV- Dano material consistente no valor da nova passagem aérea adquirida, sendo inaplicável a norma do art. 42, do CDC;
V- Dano imaterial caraterizado, com ofensa aos direitos de personalidade do autor;
VI - Compensação fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000325-36.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
MARINHO AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada DECOLAR. COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000325-36.2020.8.26.0008
P/1 - Voto no 43.415
2
Apelação No 1000325-36.2020.8.26.0008
Apelante : FABIANO MARINHO AZEVEDO
Apelada
: DECOLAR.COM
Comarca : São Paulo 42a Vara Cível
Juiz(a)
: Luis Fernando Nardelli

V O T O No 43.415
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO
DE
PASSAGENS AÉREAS
ANTECIPAÇÃO DO VÔO DE
RETORNO SEM PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR
LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ - RECONHECIMENTO
- DANO MATERIAL E MORAL RESPONSABILIDADE
OBJETIVA ARTS. 14 E 34 DO CDC DANO MATERIAL
- VALOR DA PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA - NÃO
INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART. 42, DO CDC - DANO
MORAL
CONFIGURAÇÃO
COMPENSAÇÃO
R$
5.000,00 RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Respondem os prestadores de serviço, independentemente
de culpa, e solidariamente, pela reparação dos danos
causados pela abusiva falha na prestação de serviços e pela
consequente frustração da expectativa do contratante;
II- Alteração do horário do vôo sem prévia comunicação,
ensejando a perda do embarque, necessitando o autor
adquirir
nova
passagem,
com
destino
distinto
do
originalmente contratado;
III- Inexistência de assistência ou acomodação do autor, que
permaneceu horas aguardando novo embarque;
IV- Dano material consistente no valor da nova passagem
aérea adquirida, sendo inaplicável a norma do art. 42, do
CDC;
V- Dano imaterial caraterizado, com ofensa aos direitos de
personalidade do autor;
VI - Compensação fixada em atenção aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
FABIANO
MARINHO
AZEVEDO
propôs
ação
de
indenização por danos morais e materiais em face de DECOLAR.COM
LTDA., julgada extinta, pela r. sentença de fls. 134/136, cujo relatório de
adota, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000325-36.2020.8.26.0008
P/1 - Voto no 43.415
3
condenando o autor ao pagamento dos ônus de sucumbência, eleitos os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa,
observada a gratuidade processual concedida.
Inconformado, apela o autor almejando a reforma da decisão (fls.
138/144). Reitera, em síntese, os termos de sua inicial, no sentido de que a
ré é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, posto que
compreende a cadeia de fornecedores, tendo plena ciência da alteração do
vôo, com antecipação, sem que tenha sido previamente comunicado em
tempo de poder comparecer para embarque, obrigando-o a adquirir outra
passagem aérea, posto que tinha compromisso inadiável no destino de
retorno, fatores estes que lhe acarretaram danos materiais e morais, pelo
que busca a reforma da r. sentença, com o provimento de sua apelação.
Em contrarrazões bate-se a apelada pelo não provimento do
recurso (fls. 147/158).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento.
Com efeito, a prova dos autos é uníssona em confirmar os fatos
narrados na inicial, ou seja, que, no dia 17/09/2019, por meio do site
eletrônico da ré Decolar.com, o apelante adquiriu as passagens aéreas da
companhia Azul para Recife/PE com data para ida dia 08.11.2019 e
retorno para o dia 12.11.2019 saindo às 20h10min de Recife com a
chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos (fls. 20/22). Ocorre que
a companhia aérea alterou o horário previsto de embarque do retorno para
as 11h, sem que fosse o autor comunicado, seja pela ré, DECOLAR.COM,
seja pela companhia aérea. Ao comparecer para a realização do check in,
às 18h, foi informado da alteração havida, tendo perdido o vôo, não lhe
sendo prestado qualquer auxílio por qualquer uma das prestadoras de
serviço. O autor, para cumprir o compromisso assumido na cidade de São
Paulo foi obrigado a adquirir outra passagem aérea pela mesma
companhia, pelo preço de R$ 2.449,70 (fls. 27/28), para o dia 13.11.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000325-36.2020.8.26.0008
P/1 - Voto no 43.415
4
com saída às 02h35min, com chegada no aeroporto de Viracopos, em
Campinas, destino diverso do originalmente contratado, razão pela qual foi
necessária a contratação transporte até a cidade de São Paulo, pagando o
preço de R$ 170,00 (fl. 26). Como não lhe foi prestada qualquer
assistência, nas aproximadamente seis horas entre o horário original do vôo
e o novo adquirido, para atender às suas necessidades alimentares, o autor
despendeu as quantias retratadas nos documentos de fls. 23/25,
permanecendo no aeroporto por todo o período, em total desconforto.
Estes os fatos incontroversos.
Pois bem, com o devido respeito à decisão de primeira instância
e diversamente do que alegado pela apelada em sua contestação e
contrarrazões, não há como eximi-la de responsabilidade pelos danos
causado ao autor.
Ora, ainda que a parte atue apenas, por meio de seu site
eletrônico, como mera intermediadora entre o passageiro e a companhia
aérea, tal fato não a isenta de responsabilização pela falha na prestação dos
serviços, vez que, primeiro, tal atuação a colocaria em espécie de situação
de superioridade em relação à cadeia de prestadores de serviços que atuam
no comércio, desde a aquisição da passagem até o momento em que o
passageiro retira sua bagagem no destino final. Depois, porque a
jurisprudência já se posicionou no sentido de que a operadora de turismo
figura a que a ré Decolar.com é equiparada responde pela falha na
prestação dos serviços, eis que integrante da cadeia de fornecedores, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO COMPRA E
VENDA DE PASSAGENS AÉREAS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO,
QUE NÃO CORRESPONDEU À CONTRATAÇÃO
LEGITIMIDADE
PASSIVA DAS RÉS, INTEGRANTES QUE SÃO DA CADEIA DE
FORNECEDORES

SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
TRANSTORNOS
CAUSADOS
AO
CONSUMIDOR

RESPONSABILIDADE
CONFIGURADA

PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA RECURSOS IMPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000325-36.2020.8.26.0008
P/1 - Voto no 43.415
5
1. A agência e a operadora de turismo são responsáveis
solidárias pela reparação dos danos decorrentes da má prestação dos
serviços inerentes ao transporte aéreo, e isto porque integram a cadeira de
fornecedores. São, portanto, partes legítimas para figurarem no polo
passivo da ação.
2. A deficiente prestação do serviço de transporte aéreo, em
desconformidade com a previsão do contrato, contrariando as expectativas
do consumidor, enseja a responsabilidade das demandas para reparação
dos danos daí decorrentes” (Apelação no 0037220-39.2011.8.26.0554, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 23.07.2013).
Destarte, resta afastada a ilegitimidade de parte reconhecida.
Quanto ao mérito, não há como negar o abusivo cancelamento
unilateral dos serviços contratados, posto que pelos próprios elementos
contidos nos autos comprovada está a sua ocorrência e a frustração da
expectativa do autor no retorno ao aeroporto de origem tal como
originalmente contratado, obrigando-o a suportar gastos inesperados.
Diante deste panorama, resultam pertinentes os pedidos do autor
em se ver indenizado pelo abusivo rompimento contratual por parte da
companhia aérea e, por reflexo, da recorrida, visto que compunha a cadeia
de fornecedores, razão pela qual há que suportar o pagamento dos danos
materiais e morais sofridos pelo autor.
No que se refere aos danos materiais, deve ele ser no valor da
passagem aérea despendida R$ 2.449,70, devidamente corrigido a contar
do dispêndio e com juros de mora a partir da citação, sem o acréscimo a
que alude o art. 42, do CDC, posto inaplicável à espécie, porquanto
inexistiu cobrança indevida, mas sim a compra de nova passagem aérea de
retorno para atender às necessidades do autor. Como na petição inicial não
pleiteou o autor o reembolso das quantias que gastou com alimentação e
transporte (taxi), não há como condenar a ré por tais dispêndios.
Também é de se acolher o pleito concernente à compensação por
dano imaterial.
A ofensa aos atributos da personalidade do autor dispensam
comprovação, posto in re ipsa. Um fim de semana de lazer tornou-se um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000325-36.2020.8.26.0008
P/1 - Voto no 43.415
6
calvário, deixado à própria sorte em local distante, sem qualquer
assistência por parte da recorrida ou da companhia aérea, permanecendo
no aeroporto por seis horas além daquelas inicialmente previstas. O dano
moral deriva da frustração da expectativa de lazer e descanso decorrentes
da viagem pretendida, sendo que os comprovados anseios foram inibidos
pela ação da ré e da companhia aérea que, unilateralmente e por
conveniência exclusiva desta última, cancelou o vôo comercializado,
antecipando-o em nove horas, sem prévio aviso, causando toda a sorte de
contratempos acima mencionados.
Não se cuida, portanto, de meros aborrecimentos, mas sim de
verdadeira dor moral, desgosto, sentimento de menor valia e impotência, a
merecer devida compensação.
No que se refere ao valor do arbitramento da compensação,
atento aos princípios que norteiam a sua eleição, quais sejam:
proporcionalidade e razoabilidade, creio que a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) bem às eles se acomoda, pelo que resta fixado. Referida
quantia deverá ser atualizada a contar a publicação deste acórdão, com
juros de mora a partir do fato, nos termos das Súmulas 362 e 54, do C.STJ.

Por fim, considerando-se a sucumbência parcial de ambas as
partes, em proporções equivalentes, nos termos do art. 86 do CPC, cada
qual deverá arcar com a metade das custas e despesas, e, atento ao disposto
no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, eleitos os honorários advocatícios devidos
ao defensor do autor em 15% sobre o valor da condenação, e, em razão da
sucumbência do autor, deverá este pagar aos defensores da ré 10% sobre
igual parâmetro, respeitada a gratuidade judiciária concedida.
A diferença existente entre as verbas honorárias se deve ao fato
do acolhimento parcial da pretensão do autor nesta instância, a despeito da
resistência apresentada pela ré.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000325-36.2020.8.26.0008
P/1 - Voto no 43.415
7
Relator